Tribunal: TJSP
Processo: 1034964-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de tratamento médico, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Plano de assistência à saúde na modalidade autogestão – Negativa de cobertura e exclusão do custeio de tratamento comprovadamente necessário à manutenção da saúde da paciente – Abusividade – Súmulas ns. 95 e 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não provido.